Tribunal: TJES
Processo: 5000200-49.2019.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000200-49.2019.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: JANICE PINTO DE CERQUEIRA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DA CONCESSIONÁRIA. TELA SISTÊMICA NÃO ADMITIDA EM JUÍZO. PROVA UNILATERAL. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
AUTORES ALEGAM QUE DIANTE DA FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA NOS DIAS 06, 12 E 13 DE DEZEMBRO DE 2018 E 06 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019, PERDERAM CERCA DE 2.400 L DIÁRIOS DE LEITE QUE ESTAVA NO RESFRIADOR, TENDO PREJUÍZO NO VALOR TOTAL DE R$ 14.400,00. LAUDO ATESTANDO O MAU FORNECIMENTO DE ENERGIA. EM CONTESTAÇÃO, A CONCESSIONÁRIA ALEGA QUE NÃO HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, JUNTANDO TELAS SISTÊMICAS.
SENTENÇA
RECONHECEU A VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS E
CONDENOU
A EDP AO PAGAMENTO DE R$ 4.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS E DE R$ 14.400,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS.
RECURSO INOMINADO
PRETENDENDO A REFORMA DA SENTENÇA. ALEGA A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E QUE O MAU FORNECIMENTO DE ENERGIA SE DEU EM DECORRÊNCIA DE TENSÃO DA INSTALAÇÃO. ALEGA INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL QUE ENSEJE REPARAÇÃO MORAL E MATERIAL.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, UMA VEZ QUE SE TORNA DESNECESSÁRIA A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL, VISTO QUE OS DOCUMENTOS JUNTADOS AOS AUTOS SÃO SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO DA LIDE. NO MÉRITO, TESE RECURSAL GENÉRICA. AUSÊNCIA DE PROVAS QUE EXCLUAM A RESPONSABILIDADE DA RECORRENTE. RECORRENTE JUNTOU APENAS TELAS SISTÊMICAS, PROVAS PRODUZIDAS DE FORMA UNILATERAL, QUE NÃO SÃO ADMITIDAS EM JUÍZO (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217). EM CONTRAPARTIDA, VERIFICA-SE O LAUDO DE ID. 2521316, ACOSTADO PELA PARTE AUTORA, QUE ATESTA A FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA COMO CAUSADORA DA PERDA DO LEITE QUE ESTAVA NO RESFRIADOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. REPARAÇÃO MATERIAL E MORAL DEVIDA.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 20% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.